Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717041-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANTONIA ITACARAMBY AGRAVADO: CASA DA JARDINAGEM LTDA, TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Antônia Itacaramby contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 190918499 da origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Casa da Jardinagem Ltda., reconsiderou decisão anterior e deferiu o pedido formulado pela autora, ora agravada, para utilização do montante depositado judicialmente para pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 58487806), sustenta a agravante que, na origem, foi deferida a produção de prova pericial para verificar a capacidade mental do senhor Carlos, requerida pelo Ministério Público, com honorários periciais fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo atribuído à autora, ora agravada, o encargo de custeio da prova. Informa que, contra essa decisão, a agravada, na ocasião, interpôs o agravo de instrumento n. 0707273-80.2024.8.07.0000. Entretanto, diante da reconsideração da decisão impugnada pelo magistrado de origem, houve a perda do objeto. Alega, porém, a necessidade de reforma da decisão de reconsideração e deferiu a utilização do depósito judicial para pagamento dos honorários periciais, pois, ao contrário do aludido pela agravada, a parte possui plena capacidade financeira para arcar com os honorários do perito fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo, assim, desnecessário o acesso aos recursos depositados judicialmente e que são objeto de controvérsia. Aduz diversos descumprimentos por parte da agravada, que deixou de recolher o valor dos honorários periciais ao tempo e modo determinados judicialmente e, agora, se beneficiará da utilização do saldo depositado judicialmente para este fim. Ressalta ser “(...) evidente a necessidade urgente de reforma e suspensão da decisão que designou a realização da PERÍCIA para a próxima QUINTA FEIRA, dia 02.05.2024, e que autorizou a retirada dos honorários periciais dos créditos sob litígio, dispensando a empresa Autora, CASA DA JARDINAGEM LTDA, ora Agravada, da obrigação legal que lhe cabe, em flagrante e irreparável prejuízo à sócia, Terceira Interessada, ora Agravante”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a utilização do depósito judicial para fins de pagamento dos honorários periciais e, ao final, pretende a reforma da r. decisão de reconsideração para que a perícia seja custeada diretamente com recursos da agravada e não com o saldo do montante discutido judicialmente. Preparo recolhido (IDs 58487807 e 58487808). Em razão da prevenção verificada (ID 58502333), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Casa da Jardinagem Ltda. contra Terra Administração de Imóveis Eireli – Epp em que se busca o recebimento da quantia devida pela alienação de imóvel. A agravante intervém no feito na condição de terceira interessada, pois é sócia da autora e impugna a validade da procuração outorgada pelo sócio Carlos de Oliveira Itacaramby em favor de Regiane Itacaramby, sob fundamento de incapacidade relativa do outorgante. No caso, a ré se opõe ao pagamento direto à autora, porquanto sustenta que o contrato de compra e venda estabeleceu que a quitação dos pagamentos seria outorgada em conjunto por Regiane Itacaramby, Reis Canedo e o José César Itacaramby. Contudo, aduz suspeitar de irregularidade no instrumento de mandato outorgado por José Carlos em favor de Regiane, de modo que suspendeu os pagamentos. Por reconhecer a dívida, à ré foi autorizado o depósito judicial do montante devido, razão pela qual existe saldo em favor da autora. Assim, em cognição sumária, não se vislumbra o requisito de probabilidade do direito vindicado pela agravante, porquanto não há discussão acerca da titularidade dos valores depositados judicialmente, que pertencem à autora, ora agravada. Discute-se unicamente a regularidade da representação do sócio José Carlos, a ser apurada após a realização da perícia, sendo que o encargo do pagamento foi atribuído à autora. Portanto, pertencendo à autora os valores depositados judicialmente, não se constata, a princípio, equívoco no deferimento da utilização de parte do montante para pagamento dos honorários periciais. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como ressaltado por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0707273-80.2024.8.07.0000, a autora, ora agravada, é pessoa jurídica com capital social de R$3.992.168,50 (três milhões novecentos e noventa e dois mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e o processo de origem diz respeito a alienação de imóvel em que figura como coproprietária de 42,22% (quarenta e dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento), sendo que a sua cota parte no negócio jurídico firmado representa R$4.434.150,00 (quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e cento e cinquenta reais). Assim, verifica-se capacidade financeira para arcar com eventual condenação à restituição do montante relativo aos honorários periciais em favor de terceiros. Ainda, a r. decisão ao ID 191779745 da origem ressaltou que será deferido o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais em favor do expert após a entrega do laudo pericial e o remanescente somente posteriormente à manifestação das partes. Portanto, a utilização do saldo depositado judicialmente para tal fito não ocorrerá de imediato, não existindo óbice a se aguardar o exercício do contraditório pela parte agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora